Tribunal: TJSP
Processo: 0026574-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026574-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
FRANKLIN COSME SOARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por Franklin Cosme Soares dos
Santos, em causa própria, com determinação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026574-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43.705
2
Habeas Corpus no 0026574-65.2020.8.26.0000
Comarca de Marília
MM.a Juíza: Doutora Renata Biagioni (fl. 02)
Paciente/Impetrante: Franklin Cosme Soares dos Santos
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.705
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE AJUIZOU PEDIDO
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, TODAVIA,
TAL FOI INDEFERIDO, PORÉM ELE FAZ JUS
AO BENEFÍCIO, RAZÃO PELA QUAL LHE SER
NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO, VEZ QUE
NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE
CONSTITUIR ADVOGADO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Writ indeferido liminarmente, com determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Franklin
Cosme Soares dos Santos, em causa própria, apontando a MM.a Juíza de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília como
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026574-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43.705
3
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
dezesseis anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado (fl. 04),
alegando que deve ser considerada a data de 18/07/2009 como marco
inicial para aquisição do livramento condicional (fl. 03), acrescentando
que foi formulado referido benefício, todavia, sem êxito, tendo em vista
que havia praticado falta grave, porém tal já estava habilitada (fl. 05/08).
Requer, demais, “habilitação da Defensoria Pública para manifestar” (fl.
03), vez que não possui condições financeiras de constituir advogado
(fls. 03/04). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja
reapreciado o pedido, e nomeado Defensor Público para patrocinar os
seus interesses (fls. 09/10) (fls. 02/10 e versos).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque a inicial diz respeito a matéria de cunho
estritamente executório, e questões relativas a incidentes de execução
penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio.
Demais, o emprego do remédio heroico para tal pleito
viola os ditames do artigo 197, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026574-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43.705
4
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por Franklin Cosme Soares dos Santos, em causa própria. Deverá,
todavia, a MM.a Juíza providenciar que o paciente seja cientificado
quanto ao teor desta decisão, e nomear-lhe patrono, para esse
pleitear o que entender de direito, em sede de Juízo próprio.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR